Tribunal: TJDFT
Processo: 0713176-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDÊNCIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SOBRE O CONTEÚDO ECONÔMICO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. AUTORIZAÇÃO E CUSTEIO DE PROCEDIMENTO MÉDICO. CUSTO DEMONSTRADO E NÃO REFUTADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Insurge-se a agravante contra decisão que manteve na base de cálculo dos honorários de sucumbência a expressão financeira da obrigação de fazer a que foi condenada na fase de conhecimento do processo. Aduz que a obrigação de autorizar e custear o procedimento médico de broncoscopia com uso de Laser Kit LT-TT 600 é destituída de conteúdo patrimonial e, portanto, não incide sobre o percentual dos honorários advocatícios.
2. Todavia, de acordo com o entendimento perfilhado pelo Superior Tribunal de Justiça: “Nos conflitos de direito material entre operadora de plano de saúde e seus beneficiários, acerca do alcance da cobertura de procedimentos médico-hospitalares, é inegável que a obrigação de fazer determinada em sentença não só ostenta natureza condenatória como também possui um montante econômico aferível (REsp 1738737/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/10/2019, DJe 11/10/2019).
3. Na hipótese, o conteúdo patrimonial da obrigação de fazer foi comprovado pela juntada do orçamento do procedimento médico a ser custeado pela agravante, e não houve impugnação quanto ao valor apresentado, de sorte que o montante indicado pela exequente/agravada restou incontroverso nos autos. Nesse contexto, sendo os honorários fixados sobre o valor da condenação (art. 85, § 2o, do CPC) e estando demonstrada a expressão financeira da obrigação de fazer, esta deverá integrar a base de cálculos dos honorários de sucumbência, em conjunto com a verba honorária relativa à indenização por dano moral, não merecendo reforma a decisão agravada.
4. Recurso conhecido e desprovido.